Tribunal: TJMT
Processo: 1023039-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023039-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANDERSON THIAGO SILVA ROSA DOS SANTOS - CPF: 053.749.191-05 (INTERESSADO), Juiz Criminal do Plantão Judiciário de Cuiabá (INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILTON HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ROSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI N.o 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM TESE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA NO MOMENTO DA PRISÃO, BEM COMO SUPOSTAMENTE POSSUI VÍNCULO ASSOCIATIVO NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE, DOMINANDO O TRÁFICO NO LOCAL – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTE –
PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado pelo fato do paciente ter empreendido fuga no momento da prisão, bem como supostamente possui vínculo associativo na comercialização do entorpecente, dominando o tráfico no local. Assim, dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

As condições pessoais
favoráveis
do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Anderson Thiago Silva Rosa dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de entorpecentes.

Aduz que após sua prisão, remeteu-se ao juiz plantonista pedido de liberdade, tendo o Ministério Público manifestado contrário e pedindo a conversão em prisão preventiva.

Assevera que o beneficiário é pai de 04 (quatro) filhos menores (Adrian – 07 anos; Pedro – 05 anos; João Felipe – 12 anos; e Ana Ester – 06 anos), ao qual é o único responsável por eles.

Expõe que a autoridade coatora deixou de reconhecer o evidente enquadramento do paciente no art. 318 inc. III ou VI do CPP, fundamentando a segregação na “gravidade do crime” e sua repercussão.

Declara que a decisão do juiz de primeiro grau inexiste fundamentação, pois faz somente referências genéricas própria do delito, não sendo suficiente para manter o paciente preso preventivamente.

Explicita que a decisão somente menciona a suposta quantidade de droga apreendida - 8,98g (oito gramas e noventa e oito centigramas) de pasta base de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais), não podendo o beneficiário responder pelos demais itens apreendidos, pois não estavam em sua posse.

Argumenta que o paciente é primário, jamais respondeu a qualquer processo, possui residência fixa, detém emprego lícito, não existindo qualquer elemento que indique que sua liberdade atrapalharia as investigações.

Relata que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo qualquer elemento que evidencie manter segregado o paciente.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário.
(Id. 64077989)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 66158993). A defesa interpôs Agravo Regimental (Id. 66281471). Agravo Regimental julgado, não sendo conhecido por unanimidade (Id. 70395487). Informações juntadas (Id. 66734453).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 72770466)

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar. Alegada ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos informados nos autos. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). Pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. Impossibilidade. Ausência de preenchimento de requisitos legais. Paciente não demonstrou ser imprescindível para os cuidados dos filhos menores. Parecer é pela denegação da ordem”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021